Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725253-79.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL, FORMATUS MOVEIS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. ARTS. 81 E 85, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. RETARDAMENTO DA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. EFEITOS DA MORA. RESPONSABILIDADE. EXEQUENTE. 1. O art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabelece que a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos. 2. Por sua vez, o art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios prevê que, “afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava.” 3. Efetivado o bloqueio via Bacenjud, cessa a responsabilidade do executado pelo pagamento, incumbindo ao exequente diligenciar para que ocorra a transferência do montante bloqueado para conta judicial, de modo a começar a incidir a atualização monetária. 4. Eventual retardamento da conversão da verba bloqueada em depósito ensejará a ausência de atualização monetária do valor e não poderá ser imputado ao executado. Isso porque a transferência da verba bloqueada para conta vinculada ao Juízo deveria ter sido requerida pelo exequente ou determinada, de ofício, pelo Juízo. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 389, 406, 407, 884, todos do Código Civil; e 854, § 5o, do Código de Processo Civil, sustentando que o devedor deve ser responsabilizado pela atualização monetária e pelos juros moratórios desde o bloqueio até a conversão da verba em depósito, diante do grande lapso temporal. Colaciona, no aspecto, julgado do TJRS com o qual pretende demonstrar dissenso pretoriano; b) artigos 376 do CC; 1.022 e 1.025, estes do CPC, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 141, 492, 502, 503, 507, 508, 996 e 1.013, todos da Lei Adjetiva Civil, alegando ocorrência de Reformatio In Pejus e de violação à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 376 do CC; 1.022 e 1.025, estes do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1614454/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 389, 406, 407, 884, todos do Código Civil; 141, 492, 502, 503, 507, 508, 854, § 5o, 996 e 1.013, os últimos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010